Tribunal: TJMT
Processo: 0003423-36.2015.8.11.0009
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003423-36.2015.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (EMBARGANTE), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO), CRISTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 80.986.656/0001-64 (EMBARGADO), LORENA MOREIRA RUIVO - CPF: 056.752.899-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 27, §§ 1º E 3º, II, DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941. OMISSÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Município de Colíder contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta, sob o argumento de que o julgado deixou de se manifestar sobre o art. 27, §§ 1º e 3º, II, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, relativamente à limitação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ações de desapropriação e desapropriação indireta.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 27, §§ 1º e 3º, II, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, que fixa parâmetros específicos para a condenação em honorários advocatícios nas ações expropriatórias, bem como se é cabível conferir efeitos infringentes aos embargos para adequar o percentual fixado.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não se prestando ao reexame do mérito (STJ,
EDcl
no REsp 1831057/MT,
DJe
19/09/2023).

4.
Constatada omissão quanto à aplicação do art. 27, §§ 1º e 3º, II, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, que prevê honorários entre 0,5% e 5% da diferença entre o preço ofertado e o valor da indenização, regra aplicável também às ações de desapropriação indireta.

5.
A fixação dos honorários em 10% e sua majoração para 15% mostra-se incompatível com o regime jurídico expropriatório, impondo-se a reforma parcial do julgado para adequação ao limite legal.

6.
Considerando a duração do processo e o trabalho desempenhado, mostra-se proporcional fixar a verba honorária em 5% sobre o valor da indenização, nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para fixar os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre o valor da indenização.

Tese de julgamento
:

Nas ações de desapropriação e de desapropriação indireta, os honorários advocatícios devem observar os limites estabelecidos no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, sendo inaplicável o art. 85 do CPC.

É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a correção de vício omissivo conduz, de forma necessária, à modificação do resultado do julgamento.

______________________

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei n. 3.365/1941, art. 27, §§ 1º e 3º, II; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI 2332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso,
Pleno
, j. 17.05.2018,
DJe
16.04.2019; STJ,
AgRg
no REsp n. 1.199.205/MG, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, j. 03.02.2011,
DJe
18.02.2011; STJ,
EDcl
no REsp n. 1.831.057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023,
DJe
19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
el
o Município de Colíder
, contra o acórdão
proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade,
nego
u provimento ao Recurso de A
pelação
Cível
interposto po
r ele.

Sustenta
o
Embargante, em síntese, a existência de
omissão na decisão embargada, tendo em vista que deixou de
observar o disposto no art. 27 §§ 1º e 3º, II do Decreto-lei n. 3.365/41, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais nas demandas de desapropriação.

Com tais razões, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que
seja

reformado o acórdão no ponto mencionado.

Contrarrazões ofertadas pela parte embargada no id. 3
30915395
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
o Município de Colíder
insurge-se contra o acórdão
proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade,
nego
u provimento ao Recurso de A
pelação Cível aviado por ele.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
consubstanciam-se
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos, assiste razão
ao
Embargante.

É certo que, quanto aos honorários advocatícios, o Decreto-Lei n. 3.365/1941 – que disciplina especificamente o procedimento expropriatório por utilidade pública –, em seu artigo 27, § 1º, estatui que “a sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)
”.

Ademais, o inciso II do § 3º do próprio artigo 27 estabelece, de forma expressa, que a regra prevista em seu § 1º é igualmente aplicável “às ações de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta
”. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. PERCENTUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE. [...]
Os honorários advocatícios, na linha da jurisprudência desta Corte, deve

obedecer o
limite de 5% previsto no § 1º do art. 27 do Decreto-Lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941, com a redação da Medida Provisória n. 2.183-56, de 2001 (MP n. 1.577/1997). [...]. (STJ,
AgRg
no REsp n. 1.199.205/MG, relator Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 03.2.2011, publicado no
DJe
em 18.2.2011).

Registra-se que o c. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI 2332/DF, declarou a constitucionalidade da fixação de parâmetros mínimo e máximo para os honorários advocatícios em demandas expropriatórias, nos moldes delineados pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, ressalvando, unicamente, a vedação ao arbitramento de um valor nominal máximo — como estabelecido pelo referido dispositivo ao limitar o valor em R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais) —, conforme expressamente consignado no v. acórdão: “É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários
” (STF, ADI 2332/DF, relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 17.5.2018, publicado no
DJe
em 16.4.2019).

Dessa forma, a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, e sua posterior majoração para 15% (quinze por cento), mostra-se em desconformidade com os requisitos previstos no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941. Ademais, tal percentual foi arbitrado com fundamento no artigo 85 do Código de Processo Civil, cuja aplicação, como já demonstrado, não se estende à hipótese em análise, impondo-se, portanto, a necessária reforma da sentença nesse ponto específico.

Por consequência, considerando o trabalho realizado pelo advogado e o lapso decorrido entre a distribuição desta demanda e a prolação da sentença de mérito – quase 1
0
(d
ez
) anos –, revela-se razoável e proporcional fixar o montante da verba sucumbencial em 5% (cinco por cento) sobre o valor da indenização.

Forte nessas razões, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para
fixar os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre o valor da indenização, reformando, em parte, o acórdão proferido no id. 324236353.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025